Tribunal: STF
Processo: HC 272694
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas.  Instrução deficiente. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renan Silva de Sousa contra ato do Superior Tribunal de Justiça.

A petição inicial não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. 

A exordial impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus impetrado contra acórdão exarado na Revisão Criminal nº 0016514-57.2025.8.26.0000 do TJSP - ajuizada em face da ação penal nº 1500979-48.2021.8.26.0616, que condenou o paciente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, os documentos juntados nos eventos 4 e 5 são pertinentes a julgado em que hostilizado acórdão proferido pelo TJSP nos autos do agravo interno criminal nº  0016515-42.2025.8.26.0000  -relacionada à ação penal nº 1501491-94.2022.8.26.0616, que condenou o paciente à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado.

Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).  

Ante o exposto, nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente